Tribunal: STJ
Processo: 3000746-47.2013.8.26.0457
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2714480 - SP(2024/0295383-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: W M M
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: T B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SÍLVIO ROBERTO MARTINELLI - SP074236
INTERES.
: J M M S
OUTRO NOME
: J M M
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 315 DO STJ.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, com fundamento na Súmula n. 315/STJ.
2. A defesa sustenta a inaplicabilidade do óbice sumular e requer a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, alegando a
possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do Código de Processo Penal, diante da existência de teses jurídicas que apontam, em
abstrato, a ocorrência de ilegalidade penal relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o óbice da
aos embargos de divergência quando o mérito do recurso especial
Súmula n. 315/STJ
e (ii)
não foi apreciado;
saber se é possível a concessão de habeas corpus de ofício
em sede de embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado, conforme disposto
na Súmula n. 315/STJ.
5. A concessão de habeas corpus de ofício em sede de embargos de divergência
encontra óbice na ausência de competência constitucional da Seção para conceder
Documento eletrônico VDA54945950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fece377a-1aad-4162-ba69-8ce0bac16189

habeas corpus contra acórdão de Turma do próprio tribunal, bem como na
impossibilidade de o relator desconstituir, monocraticamente, o resultado de julgado
proferido por outra Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
art. 654,
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 2.785.883/SP,
Terceira
Seção,
julgado
em
08.05.2025;
STJ,
AgRg
nos
EDv
nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.411.382/SP,
08.05.2024; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
EAREsp n. 2.034.457/SP,
Terceira Seção, DJe de 13.06.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54945950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fece377a-1aad-4162-ba69-8ce0bac16189

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2714480 - SP(2024/0295383-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: W M M
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: T B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SÍLVIO ROBERTO MARTINELLI - SP074236
INTERES.
: J M M S
OUTRO NOME
: J M M
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 315 DO STJ.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, com fundamento na Súmula n. 315/STJ.
2. A defesa sustenta a inaplicabilidade do óbice sumular e requer a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, alegando a
possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do Código de Processo Penal, diante da existência de teses jurídicas que apontam, em
abstrato, a ocorrência de ilegalidade penal relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o óbice da
aos embargos de divergência quando o mérito do recurso especial
Súmula n. 315/STJ
e (ii)
não foi apreciado;
saber se é possível a concessão de habeas corpus de ofício
em sede de embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA54643845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 14:36:37
Código de Controle do Documento: f8ead29a-2302-4836-9024-97c6c996a0a9

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado, conforme disposto
na Súmula n. 315/STJ.
5. A concessão de habeas corpus de ofício em sede de embargos de divergência
encontra óbice na ausência de competência constitucional da Seção para conceder
habeas corpus contra acórdão de Turma do próprio tribunal, bem como na
impossibilidade de o relator desconstituir, monocraticamente, o resultado de julgado
proferido por outra Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
2.
admite recurso especial, conforme Súmula n. 315/STJ.
A concessão de habeas
corpus de ofício em sede de embargos de divergência é inviável, em razão da
ausência de competência constitucional da Seção para conceder habeas corpus contra
acórdão de Turma do próprio tribunal e da impossibilidade de o relator desconstituir,
monocraticamente, o resultado de julgado proferido por outra Turma.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
art. 654,
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 2.785.883/SP,
Terceira
Seção,
julgado
em
08.05.2025;
STJ,
AgRg
nos
EDv
nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.411.382/SP,
08.05.2024; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
EAREsp n. 2.034.457/SP,
Terceira Seção, DJe de 13.06.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por W M M contra a decisão de fls.
em que a presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
3501/3503,
divergência, ante o óbice da Súmula n. 315/STJ.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade do óbice
sumular e alega que "[...] se postula, de forma subsidiária e excepcional, é que o órgão
Documento eletrônico VDA54643845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 14:36:37
Código de Controle do Documento: f8ead29a-2302-4836-9024-97c6c996a0a9

colegiado examine a possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654,
parágrafo 2o do Código de Processo Penal, diante da existência de teses jurídicas que
(fl. 3520)
apontam, em abstrato, a ocorrência de ilegalidade penal relevante"
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
De início, "A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para,
em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado
de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém
competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares
próprio tribunal"
EAREsp n. 2.785.883/SP,
da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
.
8/5/2025,
17/6/2025)
No mérito, depreende-se dos autos que o agravo em recurso especial não
ultrapassou a etapa do juízo de admissibilidade, na medida em que não foi conhecido,
ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Cita-se a ementa (fl. 3433):

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. 1. A parte agravante, no
agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma
específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido"

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabem embargos
de divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pela decisão
embargada, o que atrai, para a hipótese, a incidência da Súmula n. 315 desta Corte: "
Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
".
admite recurso especial
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
PARA EXAME DE REGRAS DE ADMISSIBILIDADE DO
Documento eletrônico VDA54643845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 14:36:37
Código de Controle do Documento: f8ead29a-2302-4836-9024-97c6c996a0a9

RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PRECEDENTES.
I - A inexistência da divergência suscitada é
manifesta, uma vez que o recurso especial interposto
pela recorrente não foi conhecido, ou seja, não teve o
seu mérito analisado por órgão colegiado do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência, por analogia, da
Súmula n. 315, STJ. Precedentes.
II - São incabíveis embargos de divergência a fim
de discutir regras técnicas relativas à admissibilidade do
recurso especial. Precedentes.
III - Conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, não cabe a concessão de
habeas corpus de ofício em sede de embargos de
divergência porque o Relator não teria autoridade para,
monocraticamente, desconstituir o resultado de julgado
proferido por outra Turma e a Seção não teria, igualmente,
competência constitucional para conceder a ordem contra
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 2.411.382/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
DJe de
)
8/5/2024,
10/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial, em razão
da incidência da Súmula n. 182 do STJ, impede, a teor
do enunciado contido na Súmula n. 315 também desta
Corte, a oposição de embargos de divergência para
discutir o mérito da questão ventilada no especial.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.034.457/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de
.
13/6/2022)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54643845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 14:36:37
Código de Controle do Documento: f8ead29a-2302-4836-9024-97c6c996a0a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.714.480 / SP
Número Registro: 2024/0295383-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
12292013
22307171120228260000
30007464720138260457
99004320138260457
9900432013826045712292013
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : J M M S
OUTRO NOME : J M M
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
EMBARGANTE : W M M
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : T B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SÍLVIO ROBERTO MARTINELLI - SP074236
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : W M M
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54917460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 68ff5bf9-36c0-43d9-90b4-14d68b46c20a

AGRAVADO
: T B S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO : SÍLVIO ROBERTO MARTINELLI - SP074236
INTERES.
: J M M S
OUTRO
NOME
: J M M
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 68ff5bf9-36c0-43d9-90b4-14d68b46c20a